Tribunal: CARF
Processo: 10800.720005/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10800.720005/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.370 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JOSE ISRAEL FERREIRA MERCADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA.
PROCEDÊNCIA
É correta a exclusão do Simples Nacional da empresa que, reiteradamente,
mantem empregados em atividade laboral sem os respectivos registros, a partir
de procedimento fiscal realizado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-68.212, de 28 de novembro
de 2019, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10800.720005/2019-17
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720005/2019-17

Trata-se de impugnação contra o Termo de Exclusão SRRF08/EASIN n° 21, de 13 de
fevereiro de 2019, que excluiu a recorrente do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Mircroempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional por ter sido constatado, em procedimento fiscal
realizado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, que a empresa de forma reiterada
manteve empregados em atividade laboral sem os respectivos registros, o que atraia o
art. 29, XII, § 9° da LC no 123/06.
Cientificado o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual aduziu
que:
Cita o inciso I do §9o do art.29 da LC 123/2006 e aduz que não está demonstrada no
caso a reiteração de infrações idênticas.
Afirma que não estão mencionadas na exclusão em tela as supostas infrações praticadas
pela empresa para verificação se de fato existe conduta reiterada.
Conclui que a exclusão não pode prosperar, pois é nula devido a sua precariedade.
Alternativamente, pede que seja considerada sua permanência no SN em virtude da
regularização de eventual infração, nos termos concedidos aos contribuintes que
descumprem obrigações principais – art.76, §1o da Resolução CGSN 94/2011 com as
alterações da Resolução CGSN 100/2012 combinados com o art.31, §2o da LC 123/06.
Pede ainda que os feitos da exclusão não retroajam ou, ainda, caso retroajam, que sejam
excluídos a multa e os juros.
Por fim, pede sua reinclusão no SN a partir de 2017 tendo em vista a limitação legal de
três anos do efeito retroativo da exclusão do SN, conforme artigos 17, 29, 30 e 31 da LC
123/2006; artigos 15, 73, caput, II, alínea “c”, 76, caput, IV, alínea “j” e §5o da
Resolução CGSN 94/2011.
É o Relatório.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, pois restou evidenciado nos autos a
prática reiterada estabelecida no inciso I do § 9o do art. 29 da LC no 123/2006, por falta de
registro de empregados.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/12/2019 (e-fls. 54) e
apresentou recurso voluntário no dia 13/01/2020 (e-fls. 58 a 62), repetindo os mesmos fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A exclusão do Simples Nacional da Recorrente deu-se em razão de recebimento
de Representação para Exclusão do Simples Nacional, pois, a partir do ofício emitido pela
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720005/2019-17

Secretaria de Inspeção do Trabalho, foi comunicado à autoridade competente que a contribuinte,
de forma reiterada, omitiu da sua folha de pagamento informações trabalhistas e previdenciárias
de segurado empregado e foi autuada em mais de um exercício por infração ao caput do art. 41
do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por
manter empregado em atividade laboral sem o respectivo registro (fls. 06 e 07).
Em razão do noticiado, foi emitido o Termo de Exclusão do Simples Nacional no
21, de 13/02/2019, conforme descrição dos fatos abaixo (fls. 08 e 09):

Nas suas peças de defesa, a Recorrente alega não estar comprovado ou
mencionado no processo de exclusão as infrações praticadas e a reiteração exigida pela
legislação. Alternativamente, entende que deve ser mantida no Simples Nacional porque efetuou
a regularização da infração e conclui sua manifestação requerendo que os efeitos da exclusão
ocorram a partir da decisão da exclusão.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso XII do artigo 29 da
LC no 123/2006, vide artigo abaixo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos
calendário seguintes.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
docaput:
I -a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720005/2019-17

A Recorrente defende que não costa nos autos as infrações cometidas e não há
provas das mesmas, contudo, conforme já declinado no início deste voto, a contribuinte foi
excluída em razão de recebimento de Representação Fiscal para Exclusão do Simples, no qual
foi detalhado toda a infração cometida pela Recorrente com os detalhes exigidos, senão vejamos:
De acordo com o referido ofício, a empresa omitiu, de forma reiterada, da sua folha de
pagamento informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de
segurado empregado e, foi autuada em mais de um exercício, por infração ao caput do
art. 41 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), por manter empregado em atividade laboral sem o respectivo registro.
O auto de infração foi lavrado para 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos
ou alternados, de idênticas infrações, verificadas em relação aos últimos 5 (cinco)
anoscalendário e, foi regularmente processado com direito à ampla defesa do autuado e
decidido em última instância administrativa pela procedência.
(...)
Nos termos da Representação da Secretaria de Inspeção do Trabalho encaminhada
através do Ofício no 301/2017/GAB/SIT/Mtb, o contribuinte foi autuado pela prática
impeditiva acima descrita, por meio do(s) processo(s) no(s) 46427.000585/2013-81
(Auto de Infração 200252780) na data de 28/02/2013 e 46427.001483/2014-63 (Auto de
Infração 203275837) na data de 30/04/2014, configurando assim, prática reiterada da
infração.
Pelos excertos acima, é possível concluir que a empresa sofreu a lavratura de dois
autos de infração relativas aos anos de 2013 e 2014 por manter empregado em atividade laboral
sem o respectivo registro. O Termo de Exclusão da Recorrente também de forma clara aponta o
motivo da exclusão, conforme acima colacionado. Logo, improcede a alegação da Recorrente de
que não existe informações em relação à infração cometida no processo, sendo evidente e
conclusivo qual foi a infração, bem como que essa foi autuada por dois anos consecutivos.
Outrossim, a Recorrente não nega o cometimento da infração, pelo contrário, de
forma alternativa, requer a sua manutenção no regime simplificado de arrecadação pois teria
efetuado a regularização nos termos legais.
Esse pedido também não merece prosperar, pois a legislação do Simples Nacional
é bastante clara em relação a obrigatoriedade de exclusão, quando cometidas infrações
reiteradas, devendo a exclusão ser realizada inclusive de ofício pela autoridade competente.
Sobre esse tópico, destacou acertadamente a decisão recorrida:
Com relação ao pedido de permanência no SN em virtude da regularização de eventual
infração, resta completamente descabida a tese defensiva. No caso, o dispositivo
invocado - art.76, §1o da Resolução CGSN 94/2011 com as alterações da Resolução
CGSN 100/2012 combinados com o art.31, §2o da LC 123/06 – não possui efeito no
caso em tela (exclusão com base no citado art. 29, XII, § 9° da LC no 123/06). O
referido §1o do art.76 da Resolução CGSN 94/2011, atualmente revogado pela
resolução CGSN 140/2018, estabelecia que:
§ 1oNa hipótese do inciso V do caput, a comprovação da regularização do débito ou da
inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME
e da EPP como optantes pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no123, de 2006,
art. 31, § 2o)”
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720005/2019-17

Ou seja, esta possibilidade de regularização somente é aplicável no caso de exclusão por
débitos exigíveis e, de maneira alguma, pode servir ao caso de exclusão com base no
art. 29, XII das LC 123/2006 - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária,
trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço.
No tocante aos efeitos da exclusão, ainda por determinação legal, consta no §1o do
art. 29 da LC 123/2006, que a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas e não a partir da decisão de exclusão da empresa. Logo, os efeitos devem retroagir e,
portanto, correto o Termo de Exclusão.
Pede, ao final, que se houver retroação, deve recolher as diferenças dos tributos
sem a incidência de juros e multa moratória, contudo esse requerimento não perece igualmente
prosperar.
A Recorrente foi excluída por cometer infrações de forma reiterada, não há
permissão legal que atribua o benefício requerido. Os artigos mencionados no recurso voluntário
como fundamento para o pedido (§ único do artigo 100, inciso I do artigo 106 e inciso II do
artigo 112 todos do CTN) não conferem esse benefício para o caso analisado nesses autos.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital